Tribunal: STF
Processo: ARE 1443833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Candice Rota Bergesch e outra, e por Eunice Rotta Bergesch e outros, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “Apelação cível. Dissolução de sociedade. Ação de responsabilidade civil cumulada com reparação de danos. Afastamento da intempestividade recursal. Inexistência de comprovação de simulação processual para obtenção do prazo em dobro. Inteligência do art. 229 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de concorrência desleal. Descumprimento dos deveres pelo administrador. O administrador, ao ser investido na função, assume um compromisso com toda a companhia, devendo zelar pelos seus interesses. Descumprimento pelos réus. Os interesses dos requeridos não priorizaram os interesses da sociedade autora, devendo, por isto, ser responsabilizados pelos prejuízos advindos de suas condutas. A concorrência desleal consiste na prática de atos do comércio em procedimento reprovável, destinado a desviar a clientela do concorrente, prejudicar sua reputação, negócios, e, ainda, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio, o que restou devidamente caracterizado no presente caso. Possibilidade do deferimento de indenização pelo dano moral à pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Dever de indenizar caracterizado. Valor indenizatório. Manutenção da verba indenizatória fixada em sentença quanto ao dano moral. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Apelos não providos” (fl. 1,e-doc. 61).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Candice Rota Bergesch e outra



 



    2. No recurso extraordinário, as recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República. Argumentam que “tanto o acórdão como a sentença feriram frontalmente o dever de fundamentação no tocante às questões relacionadas (i) à prova que afasta a suposta concorrência desleal, e (ii) ao dano moral, este último fixado na vultuosa quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem qualquer tipo de indicação ao caso concreto que pudesse apontar qual foi o abalo sofrido pelas recorridas e qual a vinculação com os fatos narrados nestes autos” (fls. 11-12, e-doc. 80).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e negado seguimento pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 94).



    4. No agravo, as agravantes assinalam que, “ao contrário do preconizado na Súmula invocada na decisão de inadmissibilidade, o presente caso não requer a análise de provas, mas um simples olhar sobre o acórdão recorrido para constatar a falta de motivação concreta do caso em análise” (fl. 4, e-doc. 102).



    Afirmam que “a relevância dessas questões também afasta o motivo adotado pela decisão agravada para trancar o Recurso Extraordinário, uma vez que considerou aplicável ao caso o entendimento perfilhado no Tema 339” (fl. 4, e-doc. 102).



    Enfatizam “o equívoco da decisão agravada porque as Agravantes demonstraram plenamente que matérias relevantes não foram objeto de apreciação pela egrégio Tribunal a quo, a justificar por isso o provimento deste Agravo para afastar o óbice da Súmula 279 do STF e do Tema 339, a fim de que seja examinado o mérito do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 102).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de destrancar o Recurso Extraordinário e assim possibilitar o exame do mérito recursal” (fl. 6, e-doc. 102).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Eunice Rotta Bergesch e outros 



    5. No recurso extraordinário, os recorrentes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Ressaltam que “as recorridas não comprovaram, ainda que minimamente, existir a fantasiosa concorrência desleal entre as empresas (autora e Amalfi), tanto em relação à clientela como em relação aos produtos comercializados” (fl. 4, e-doc. 86).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e negado seguimento pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 94).



    7. No agravo, os agravantes sustentam que, “ao contrário do preconizado na Súmula invocada na decisão de inadmissibilidade, o presente caso não requer a análise de provas, mas um simples olhar sobre o acórdão recorrido para constatar a falta de motivação concreta do caso em análise” (fl. 9, e-doc. 98).



    Salientam que “não se está pretendendo a modificação dos fatos estabelecida nas decisões anteriores, o reconhecimento de um direito seu a uma sentença devidamente fundamentada, ainda que sucintamente” (fl. 9, e-doc. 98).



    Reafirmam “que o Tribunal Recorrido não dedicou uma linha sequer do acórdão para se manifestar sobre essas questões, devidamente trabalhadas em apelação pelos réus e levantadas em embargos prequestionadores, imprescindível que esta Corte Constitucional anule o acórdão vergastado, por ser absolutamente antagônico a um Estado Democrático de Direito, haja vista não ter sido fundamentado” (fl. 8, e-doc. 98).



    Pedem “seja dado provimento ao agravo para que seja admitindo o recurso extraordinário interposto, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo ao apelo extremo, a fim de que este egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando o direito à espécie, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, para anular o acórdão recorrido por violação ao art. 93, IX, da CF” (fl. 8, e-doc. 98).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos, os recursos extraordinários com agravos de Candice Rota Bergesch e outra, e de Eunice Rotta Bergesch e outros serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. O Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou o Tema 339 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos extraordinários, com os seguintes fundamentos:



    “No que se refere à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a Repercussão Geral do TEMA 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentado - ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...)



    Essa decisão proferida pelo STF, portanto, repercute em relação a todos os recursos que versem sobre matéria idêntica, como expressamente determina o art. 1 035, § 8º, do CPC, impondo a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    (...) quanto à questão relativa à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), sob o regime da repercussão geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que ‘... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ 



    Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 



    No caso dos autos, basta uma simples leitura da decisão atacada para se verificar que o mesmo observou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Pode-se divergir dos argumentos decisórios, mas não se pode negar a suficiência dos mesmos. 



    Assim, não se cogita de falta de fundamentação a ensejar retratação pelo Tribunal a quo, mostrando-se inviável o seguimento do recurso extraordinário interposto, no ponto” (fls. 15, 16 e 22 , e-doc. 94).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 218. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.445.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.325.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux , Plenário, DJe 27.4.2022).



    Com a ausência de interposição do agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral.



    11. Quanto às matérias remanescentes, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a configuração da concorrência desleal, nestes termos:



    “O dever de lealdade insculpido no art. 155, II, da Lei n. 6.404/76 foi ferido pela atuação dos réus, fazendo concorrência direta com a empresa autora, procurando a mesma clientela. O mencionado art. 155 deixa claro que o ‘administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo -lhe vedado usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia’. No caso em tela, os réus agiram com absoluta inobservância de seus deveres quanto ao dever de lealdade para com a empresa na qual eram administradores, havendo manifesto desvio e abuso de poder, caracterizado pela prática da já explicitada concorrência desleal, o que, sem sombra de dúvida, viola os artigos 153, 155 I e II da Lei 6404/76 em razão das ações por eles praticadas. 



    A apelante Candice era diretora e administradora da empresa autora Italianinho, durante o período entre 2004 e 2012, sendo que, no mesmo lapso temporal, comandava a Amalfi, agindo como uma administradora dúplice, o que restou devidamente comprovado nos autos. Aliás, o conjunto probatório é amplo no sentido da demonstração da violação dos deveres administrativos e da confusa gestão ocorrida na época. Isso restou demonstrado, inclusive, por exemplo, no caso da comprai dos panetones, amplamente analisado na sentença e que deixo de repetir para evitar tautologia” (fl. 2, e-doc. 40). 



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.404/1976 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. FABRICAÇÃO DE BONECAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” ARE n. 1.336.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Comercial. Nome empresarial. Marcas e signos distintivos. Colidência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Danos morais. Valor. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 655, DJe de 31/5/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.405-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.7.2020).



    Verificados os óbices jurídicos intransponíveis ao processamento destes recursos, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora